Tribunal: TJDFT
Processo: 0725656-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURO E FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela ré administradora contra sentença proferida em ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores.
2. O autor recorrido celebrou contrato de consórcio para aquisição de crédito de alto valor, adimpliu apenas parte das parcelas e posteriormente desistiu, alegando dificuldades financeiras. Pediu a rescisão contratual e a restituição das parcelas pagas, com afastamento da cláusula penal, da taxa de adesão e com retenção apenas proporcional da taxa de administração.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição das parcelas com abatimento exclusivo da taxa de administração proporcional, afastando cláusula penal e taxa de adesão, adotando INCC como correção e fixando juros conforme Tema 312/STJ. Após embargos, reconheceu sucumbência mínima do autor.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir do autor recorrido; (ii) estabelecer o momento devido para a restituição dos valores; (iii) determinar a legalidade das retenções contratuais (taxa de administração integral, taxa de adesão, cláusula penal, seguro e fundo de reserva), bem como a aplicação da correção monetária e juros; e (iv) verificar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
5. O interesse de agir está presente, pois a narrativa autoral indica ausência de restituição e de reconhecimento administrativo do direito antes do ajuizamento. A resistência da administradora evidencia a necessidade da tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada.
6. O momento da restituição segue o Tema 312/STJ: até 30 dias após o encerramento do grupo, salvo contemplação anterior. Os arts. 30 e 31 da Lei 11.795/08 são interpretados conforme o precedente repetitivo, afastando entendimento unilateral da administradora.
7. A taxa de administração deve incidir apenas sobre o montante efetivamente adimplido, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. A retenção integral seria abusiva e geraria enriquecimento sem causa.
8. A taxa de adesão constitui adiantamento da taxa de administração, conforme previsão contratual, sendo vedada sua retenção cumulada, sob pena de bis in idem.
9. A cláusula penal depende de comprovação de prejuízo ao grupo. O STJ exige demonstração concreta do dano, o que não ocorreu. A penalidade não pode ser aplicada de forma automática.
10. A dedução de seguro é indevida, pois não houve prova de contratação, cobertura ou repasse dos valores à seguradora, ônus que incumbia à administradora.
11. O fundo de reserva somente pode ser retido quando comprovada sua utilização para equacionar desequilíbrio financeiro do grupo, o que não foi demonstrado. Deve ser restituído integralmente ao consorciado na proporção de sua contribuição.
12. A correção monetária pelo INCC, conforme previsão contratual, e os juros moratórios a partir da contemplação ou do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo estão corretamente aplicados, observando a Súmula 35/STJ e o Tema 312/STJ.
13. Os ônus sucumbenciais foram corretamente imputados exclusivamente à ré, diante da sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
14. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada dispositivo citado pela parte, bastando fundamentação suficiente, conforme entendimento dos arts. 371 e 489, § 1o, IV, do CPC e do Tema 339/STF.
15. Registra-se, ainda, que embargos de declaração destinados a rediscutir o mérito, inclusive para fins de prequestionamento, não encontram amparo no art. 1.022 do CPC e podem ensejar a multa do art. 1.026, § 2o.
IV. Dispositivo
16. Preliminar de ausência de interesse de agir do autor rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.795/2008, arts. 27, 28, 30 e 31; CDC, art. 53, § 2o; CC, arts. 389, 406, 422 e 474; CPC, arts. 371, 487, I, 489, § 1o, IV, 1.022, III, 1.026, § 2o e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1943561/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 2056553, 8a Turma Cível, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 14.10.2025; TJDFT, Acórdão 2082027, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22.01.2026; TJDFT, Acórdão 2084242, 5a Turma Cível, Rel. Desa. Leonor Aguena, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão 1850844, Terceira Turma Recursal, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 2042765, Terceira Turma Recursal, Rel. Margareth Cristina Becker, j. 08.09.2025.